Tribunal: TJES
Processo: 5002194-31.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002194-31.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA PESSOTTI DALTIO e outros
RECORRIDO: GLASS HOUSE COMERCIO DE VIDROS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA. PROVAS INDICAM QUE A MEDIÇÃO OCORREU APENAS EM DEZEMBRO. PRAZO CONTRATUAL DE 60 DIAS. INEXISTÊNCIA DE MORA. CHEQUES ENDOSSADOS. AUTONOMIA CAMBIAL. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar as rés ao pagamento de danos materiais de R$ 5.453,18, julgando improcedentes os pedidos de inexigibilidade dos cheques e de indenização por danos morais.

2.As recorrentes alegam atraso injustificado na execução contratual e pleiteiam a integral procedência dos pedidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve mora das contratadas na execução dos serviços; (ii) definir a validade e exigibilidade dos cheques emitidos e endossados; e (iii) aferir a ocorrência de dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato condicionava o início dos prazos à medição definitiva dos vãos, dependente da conclusão das obras civis pelas autoras. Provas indicam que a obra só permitiu medição no fim de novembro e início de dezembro de 2023.

5. Aplicando-se o prazo contratual máximo de 60 dias, a execução se estenderia até fevereiro de 2024, inexistindo atraso imputável às recorridas.

6. Os cheques sustados foram endossados a terceiro, sendo exigíveis em razão da autonomia e abstração cambial, inexistindo vício a justificar sua inexigibilidade.

7. O inadimplemento contratual, sem prova de situação excepcional que afete a honra ou a dignidade, não configura dano moral, limitando-se a meros aborrecimentos.

IV - DISPOSITIVO

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura mora contratual quando a medição necessária ao início da execução só se concretiza posteriormente, dentro do prazo previsto em contrato. 2. Cheques endossados a terceiro de boa-fé são plenamente exigíveis, em razão da autonomia cambial. 3. Dano moral improcedência.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002194-31.2024.8.08.0006

RECORRENTE: JULIANA PESSOTTI DALTIO, ADRIANE IVONE BLANCH TRIVILIM

RECORRIDOS: GLASS HOUSE COMERCIO DE VIDROS LTDA, CRISTAL FORTE DO BRASIL LTDA - ME

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA. PROVAS INDICAM QUE A MEDIÇÃO OCORREU APENAS EM DEZEMBRO. PRAZO CONTRATUAL DE 60 DIAS. INEXISTÊNCIA DE MORA. CHEQUES ENDOSSADOS. AUTONOMIA CAMBIAL. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar as rés ao pagamento de danos materiais de R$ 5.453,18, julgando improcedentes os pedidos de inexigibilidade dos cheques e de indenização por danos morais.

2.As recorrentes alegam atraso injustificado na execução contratual e pleiteiam a integral procedência dos pedidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve mora das contratadas na execução dos serviços; (ii) definir a validade e exigibilidade dos cheques emitidos e endossados; e (iii) aferir a ocorrência de dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato condicionava o início dos prazos à medição definitiva dos vãos, dependente da conclusão das obras civis pelas autoras. Provas indicam que a obra só permitiu medição no fim de novembro e início de dezembro de 2023.

5. Aplicando-se o prazo contratual máximo de 60 dias, a execução se estenderia até fevereiro de 2024, inexistindo atraso imputável às recorridas.

6. Os cheques sustados foram endossados a terceiro, sendo exigíveis em razão da autonomia e abstração cambial, inexistindo vício a justificar sua inexigibilidade.

7. O inadimplemento contratual, sem prova de situação excepcional que afete a honra ou a dignidade, não configura dano moral, limitando-se a meros aborrecimentos.

IV - DISPOSITIVO

8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura mora contratual quando a medição necessária ao início da execução só se concretiza posteriormente, dentro do prazo previsto em contrato. 2. Cheques endossados a terceiro de boa-fé são plenamente exigíveis, em razão da autonomia cambial. 3. Dano moral improcedência.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
JULIANA PESSOTTI DALTIO
e
ADRIANE IVONE BLANCH TRIVILIM
em face de
GLASS HOUSE COMERCIO DE VIDROS LTDA
e
CRISTAL FORTE DO BRASIL LTDA - ME

Narram as autoras, em sua petição inicial, que celebraram contrato com as requeridas em setembro de 2023 para a fabricação e instalação de vidros em 12 apartamentos, no valor total de R$ 54.531,79. Afirmam que o prazo final para a conclusão integral do serviço era 15 de dezembro de 2023. Alegam, contudo, que as rés descumpriram o prazo e executaram o serviço apenas parcialmente, o que lhes causou diversos prejuízos. Em razão do inadimplemento, informam ter sustado os três últimos cheques emitidos para pagamento, cada um no valor de R$ 6.816,00 , e pleiteiam a reparação por danos materiais na ordem de R$ 19.535,00 e danos morais de R$ 10.000,00.

As requeridas apresentaram contestações (IDs 12714107 e 12714114). A primeira ré, GLASS HOUSE, sustentou que o cronograma dependia da liberação dos vãos para medição, o que teria sido retardado pelas próprias autoras, e que houve adimplemento substancial do contrato. A segunda ré, CRISTAL FORTE, arguiu sua ilegitimidade passiva e defendeu a plena exigibilidade dos cheques que recebeu por endosso.

Após a instrução, sobreveio sentença (ID 12714138), nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de danos materiais no valor de R$5.453,18 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos).

Ainda, revogo a liminar outrora deferida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial quanto a declaração de inexigibilidade dos valores dos cheques no valor de R$6.816,00 (seis mil e oitocentos e dezesseis reais) cada um - IDENTIFICAÇÃO DOS CHEQUES nº001556, 001557 e 001558.

Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido relativo aos danos morais.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformadas, as autoras interpuseram o presente Recurso Inominado (ID 12714152), no qual reiteram a tese de descumprimento contratual por parte das recorridas, defendendo que o atraso gerou os prejuízos materiais e morais detalhados na inicial, os quais devem ser integralmente ressarcidos. Pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões foram devidamente apresentadas (IDs 12714158 e 12714162), pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido e certificado nos autos.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença.No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Deixo de analisar a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, ante o recolhimento do preparo recursal.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A principal tese das recorrentes é a de que houve atraso injustificado na entrega dos serviços. Todavia, tal argumento não se sustenta diante das cláusulas contratuais e do desenrolar dos fatos. O contrato de fornecimento é expresso ao condicionar o início dos prazos à medição definitiva dos vãos, a qual, por sua vez, dependia da conclusão das obras civis pelas autoras. Conforme item 3.1 do referido instrumento, o prazo para execução poderia levar de 20 a 60 dias após a medição , sendo dever da contratante informar quando os locais estivessem prontos para tal medição.

As provas constantes nos autos, inclusive vídeos juntados pelas próprias autoras, indicam que a obra só reuniu condições para a medição completa no início de dezembro de 2023. Assim, aplicando-se o prazo contratual máximo de 60 dias, a conclusão dos serviços se estenderia até fevereiro de 2024, o que descaracteriza a mora das recorridas nos termos alegados na inicial.

Nesse sentido, o juízo de origem, em trechos da sentença ora recorridos, bem pontuou:

Conforme o contrato entabulado entre as partes, verifica-se dos itens 3.1 que “o prazo para início do objeto de contrato é de 15 a 30 dias após a medição definitiva dos vãos para esquadrias em vidro temperado” e, no caso de sacadas “são necessárias duas fases de instalação” e “este processo pode levar de 20 a 60 dias após a contratação ou medição definitiva”.

Ainda, no item 3.2 é acordado entre as partes que “a medição definitiva ocorrerá quando os vãos estiverem totalmente liberados [...] não será efetuada de forma parcial”. No item 3.3 é estabelecido que “é dever da contratante informar a contratada quando os mesmos estiverem acabados e prontos para realização da medição definitiva”.

Assim, nos termos contratados, incumbia a parte autora concluir as obras deixando-as prontas para medição completa dos vidros, e somente a partir de então se iniciam as obrigações e prazos da requerida.

Enquanto a parte autora afirma que a obra estava concluída não sendo medida por atraso injustificado da requerida, a requerida afirma que a obra atrasou e que não realizariam medições parciais, apenas quando a obra estivesse totalmente finalizada.

Quando da oitiva de testemunhas, o Sr. CASSIO VITOR NEIVA HORACIO afirmou que a obra se encontrava pronta para realização das medições entre o final de novembro e início de dezembro.

Corrobora tal informação o vídeo juntado pelas autoras no ID 40950408, datado de 24 de novembro quando solicitam a primeira requerida que sejam realizadas as medições no imóvel.

Desta forma, apesar da parte autora afirmar que toda a instalação dos vidros deveria ser entregue até o dia 15 de dezembro, tal alegação não se justifica, pois apenas no mês de dezembro as obras estavam concluídas e o prazo acordado no contrato escrito previa a conclusão das obras em até 60 (sessenta) dias após as medições.

Assim, considerando que nos termos do contrato, ante os objetos contratados pelas autoras, o primeiro requerido tinha prazo máximo de até 60 dias para a conclusão do serviço, vez que dentre os objetos contratados havia sacadas. Assim sendo, tem-se que o prazo para conclusão do serviço se daria em fevereiro, vez que o prazo inicial se deu a partir das medições e esta, repita-se, de acordo com as testemunhas, se deu em dezembro, quando a parte que competia às autoras foi finalizada. Desta forma, não restou configurado o atraso do cumprimento do contrato.

Consequentemente, mostra-se correta a decisão que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade dos cheques sustados (nº 001556, 001557 e 001558). Uma vez emitidos e postos em circulação por endosso, os títulos de crédito regem-se pelos princípios da autonomia e da abstração, tornando-se desvinculados do negócio jurídico original e plenamente exigíveis pelo terceiro de boa-fé. A sustação unilateral, ante a não configuração da mora da parte contrária, revela-se conduta indevida.

Por consequência lógica, não há falar em dano moral. Como bem salientou a sentença
“(...) A parte Autora não foi exposta a vexame ou constrangimento. Sua imagem, sua honra, sua reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos permaneceram intactos. Não estão presentes, a meu ver, o desrespeito moral ou a aflição íntima, condizentes com as lesões ditas imateriais, mas apenas contrariedades inerentes a toda contratação mal-sucedida. A pensar-se de outra forma, todo e qualquer inadimplemento ocasionaria, ipso facto, dano moral, o que não é de modo algum consentâneo com a inspiração constitucional desse instituto. Por isso, não vislumbro lesão passível de indenização a esse título (...)”
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)